Tribunal: TJES
Processo: 5000623-14.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-01-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000623-14.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCIO QUINTAO DA SILVA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
DIREITO TRIBUTÁRIO
AÇÃO ANULATÓRIA
–
IPTU E TAXA DE LIXO – ALIENAÇÃO DA POSSE PRECÁRIA ANTERIORMENTE AO FATO GERADOR - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O
Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) é um tributo de competência municipal
previsto no
artigo 156, I, da Constituição
Federal
, tendo como fato gerador, nos
termos
do artigo 32 do Código Tributário Nacional, “
a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município
”.

2.
O
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.110.551/SP, submetido a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 122/STJ), definiu que tanto o possuidor a qualquer título quanto aquele que tem a propriedade registrada no registro de imóveis são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU.

3.

No caso concreto,
nota-se que
embora n
unca tenha sido
proprietário do imóvel objeto da lide,
exerceu
o agravante
posse sobre o bem,
tendo, todavia,

o
alienado em 02.12.2003, a quem foi cedida a posse precária sobre o bem.

4
.
Nesse
contexto
,
no momento da materialização dos
fatos geradores do tributo exigido no bojo da execução fiscal nº 0002664-12.2014.8.08.0035,
a saber,
anos de 2010 a 2013
, o agravante já não era mais o promitente comprador/
possuidor
do imóvel,
não mais guardando nenhuma relação de domínio em relação ao imóvel,

impossibilitando, assim, o
seu
enquadramento como contribuinte do tributo.

5.

Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5000623-14.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCIO QUINTAO DA SILVA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

Advogado do(a) AGRAVANTE: MURILO MACHADO CARPANEDA DIAS - ES19383-A

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARCIO QUINTÃO DA SILVA
contra decisão proferida pelo d. Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, no bojo da ação anulatória de nº 5013125-11.2021.8.08.0035, ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, indeferiu o pedido liminar deduzido na exordial sob o argumento de que não há risco de dano a ensejar a concessão da tutela de urgência postulada pelo autor, ora agravante (ID 9796449 dos autos de origem).

Em suas razões recursais (ID 2067941), o agravante sustenta, em suma, que, a despeito de não ser mais possuidor do imóvel inscrito no cadastro imobiliário do Município sob o nº 04.04.457.0209.000, do qual nunca chegou a ser proprietário, ainda figura como o seu responsável tributário, constando em seu nome débitos a título de IPTU e taxa de lixo referentes aos anos de 2010 e 2014, sujeitos à cobrança objeto da ação de execução fiscal nº 0002664-12.2014.8.08.0035, e de 2015 a 2021, bem como notificações para realização de limpeza e conservação do aludido bem, sob pena de aplicação de multas administrativas.

Nesse contexto, alega
(i)
inexistir relação jurídico-tributária entre as partes litigantes;
(ii)
estar configurado o risco de dano necessário ao deferimento da medida, eis que “o agravado já se utilizou da qualificação prevista na petição inicial dos autos principais para pedir o prosseguimento da execução fiscal;
(iii)
não se afigurar razoável exigir que a parte disponha do próprio patrimônio para impedir uma execução indevida; e
(iv)
ser o provimento almejado plenamente reversível.

Protesta, assim, pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para que sejam suspensos
(i)
o trâmite da execução fiscal nº 0002664-12.2014.8.08.0035;
(ii)
a exigibilidade dos créditos tributários municipais e das multas incidentes sobre o imóvel em questão a partir de 02.12.2003; e
(iii)
a expedição de notificações em seu nome para realização de limpeza e conservação do bem.

Pugna, ao final, pelo conhecimento e “deferimento da tutela provisória de urgência cautelar em caráter antecedente”.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do

agravo de instrumento
e passo a analisar as suas razões.

Adianta-se que,
após efetuado o devido contraditório,

verifica-se inexistirem
razões para alterar o
entendimento firmado
na decisão de ID
2129142
.

O
Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) é um tributo de competência municipal
previsto no
artigo 156, I, da Constituição
Federal
, tendo como fato gerador, nos
termos
do artigo 32 do Código Tributário Nacional, “
a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município
”.

Q
uanto à sujeição passiva do IPTU, o Código Tributário Nacional
a atribuiu
àquele que, no momento da materialização do fato jurídico-tributário, ostenta uma relação de domínio ou marcada pelo
animus domini
em relação ao imóvel, indicando, em seu art. 34, que o “contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título”.

C
onsoante ressaltado no exame liminar, o
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.110.551/SP, submetido a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 122/STJ), definiu que tanto o possuidor a qualquer título quanto aquele que tem a propriedade registrada no registro de imóveis são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU.

No caso concreto,
nota-se da análise da documentação acostada aos autos de origem, notadamente do
contrato de compromisso de compra e venda firmado com a IMOBILIÁRIA CAPITAL LTDA., cuja
c
láusula
p
rimeira previu o deslocamento da posse em seu favor (
ID
9231266
dos autos de origem
),
que
embora n
unca tenha sido
proprietário do imóvel objeto da lide (
ID
9231274 do
s autos de origem
),
exerceu posse sobre o referido bem.

Ademais, há
recibo
juntado ao
ID 9231268
evidenciando que
o lote em questão foi alienado à Sra. HELENICE TERESINHA ORTELAN SANTANA em 02.12.2003, a quem foi cedida a posse precária sobre o bem,
consoante alegado pelo agravante
.

Nesse
contexto
,
no momento da materialização dos
fatos geradores do tributo exigido no bojo da execução fiscal nº 0002664-12.2014.8.08.0035,
a saber,
anos de 2010 a 2013 (CDA nº 8859/2013 – ID 9231277 dos autos de origem)
, o agravante já não era mais o promitente comprador/
possuidor
do imóvel,
não mais guardando nenhuma relação de domínio em relação ao imóvel,

impossibilitando, assim, o
seu
enquadramento como contribuinte do tributo.

Saliente-se, por oportuno, que, para fins de definição da responsabilidade tributária pelo pagamento do
IPTU
, é irrelevante o fato de o contribuinte ter (ou não) comunicado a alienação do bem ao Fisco.
Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. ALIENAÇÃO DOS IMÓVEIS ANTES DO FATO GERADOR. NÃO COMUNICAÇÃO AO FISCO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AGRAVANTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DESPESAS PROCESSUAIS DEVIDAS PELA EXECUTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Na hipótese em apreço, no momento da materialização do fato gerador do IPTU relativo aos exercícios de 2005 a 2009, a agravante já não mais guardava nenhuma relação de domínio em relação ao imóvel, pois já havia se despido da condição de proprietária do aludido bem por negócio jurídico concretizado 6 (seis) anos antes, como comprovam as certidões de matrícula dos imóveis. 2) É induvidoso que, a partir de outubro do ano de 1999, a adquirente do imóvel é quem passou a deter legitimidade para figurar no polo passivo da relação jurídica tributária tendo por objeto o imposto em questão, ainda que não tenha promovido o registro do título translativo da propriedade no Cartório de Registro de Imóveis competente em relação a todos os imóveis, porquanto, por certo, investiu-se na condição de possuidora com animus domini. 3) Muito embora a agravante sustente ter comunicado a venda à Prefeitura de Viana, não há provas nos autos que corroborem com tal afirmação. Não obstante, é
certo que a circunstância de a parte não ter providenciado a alteração do cadastro municipal, conquanto suscetível de legitimar a aplicação da teoria da causalidade, para impedir a condenação do Município apelante em honorários a favor do patrono do apelado, não se presta para atribuir a este a condição de sujeito passivo da relação obrigacional em voga
. 4) Destarte, considerando que não há provas de que a executada procedeu à comunicação exigida pelo art. 126 do Código Tributário do Município de Viana (Lei nº 1.629/2002), forçoso convir que deve suportar o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais. 5) Recurso conhecido e provido. (TJES; AI 0003436-85.2018.8.08.0050; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 09/03/2021; DJES 12/04/2021)

Assim, nessa análise superficial própria do recurso de agravo de instrumento, é imperiosa a reforma da r. decisão recorrida, visto que demonstrada a inexistência de relação jurídico-tributária entre o Município recorrido e o agravante.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
, para
confirmar a tutela recursal de urgência outrora deferida (suspensão da execução fiscal nº 0002664-12.2014.8.08.0035 e do crédito tributário municipal e das multas e notificações incidentes sobre o imóvel a partir de 02/12/2003), reformando
a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO.